Tribunal: TJDFT
Processo: 0750551-30.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750551-30.2017.8.07.0016 RECORRENTE: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO SIMPLES DE PEDIDOS. NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE MENOR MONTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA MINIMA. INOCORRÊNCIA. 1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas sucumbências. A caracterização da sucumbência mínima necessita que uma das partes tenha decaído de parte inexpressiva do pedido. 2. Ao se analisar a sucumbência deve-se perquirir o número de pedidos acolhidos ou não, a importância de cada pedido no contexto da demanda e os valores envolvidos, de forma a existir sucumbência reciproca, a exigir a distribuição proporcional das despesas, no caso de cumulação simples de pedidos em que um é rejeitado, ainda que de menor monta. 3. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos I, II e V, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 2o e 3o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a sucumbência recíproca, ao argumento de que decaiu de parte mínima do pedido, de modo que a Fazenda Pública, em seu entendimento, deve arcar com os ônus sucumbenciais acrescidos dos honorários recursais. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJRJ a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos I, II e V, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 85, §§ 2o e 3o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao mencionado dissídio interpretativo, pois “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula no 7/STJ.” (ID AgInt no AREsp 1732884/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/5/2021). Ressalte-se que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017